Tribunal: TJDFT
Processo: 0738636-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738636-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara de Brasília, que na ação de repactuação de dívidas ajuizada por SIRLEI DE FÁTIMA TEIXEIRA MAIA, indeferiu o envio dos autos à Contadoria Judicial. Na origem, Sirlei de Fátima Teixeira Maia, ajuizou ação de repactuação de dívida em desfavor do Banco Bradesco S.A., Banco do Brasi S.a., Banco de Brasília – BRB, Banco Daycoval S.A., Banco Pan S.A., Paraná Banco S.A., Banco Inter S.A. e Banco Santander S.A. Afirmou que os empréstimos realizados com descontos em seu contracheque não permitem que ela arque com as suas despesas mensais básicas. Requereu a suspensão dos descontos em seu contracheque, para depositar em juízo o percentual de 30% de sua remuneração líquida. A tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque da agravada foi indeferida. Os réus apresentaram contestação, seguido de réplica da autora e foi determinada a conclusão dos autos para sentença. No agravo de instrumento no 0715290-08.2024.8.07.0000, foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal para limitar os descontos no contracheque da agravada a 40% da renda líquida, sendo 5% para despesas com cartão de crédito. O Banco Bradesco S.A. requereu o envio dos autos à Contadoria Judicial para que seja aferido o valor a ser ajustado por cada um dos réus, diante da decisão que limitou os descontos dos empréstimos no contracheque da agravada, em 40% do valor da remuneração líquida. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 208205502), nos seguintes termos: O réu Banco de Brasília mesmo após ter acesso ao documento indicado como sigiloso, ID193117976, manteve-se inerte em relação à decisão, ID 203353962, arcando com os ônus da sua inércia. Em relação ao pedido do réu BANCO BRADESCO S/A, para a remessa dos autos para a Contadoria, indefiro. Compete aos réus promoverem as diligências necessárias para cumprir a determinação feita em sede recursal, não devendo tentar transferir ao Juízo obrigação de sua responsabilidade. Anote-se a conclusão para sentença. Em suas razões recursais, o Banco Bradesco S.A., alega que depende da cooperação do judiciário para cumprir a determinação, porque a agravada possui empréstimos com outros bancos, que também são descontados em seu contracheque, devendo ser estipulado qual valor compete a cada instituição financeira. Argumenta que a Contadoria é órgão auxiliar para deliberação do Juízo. Alegou que a decisão está em desacordo com a legislação e jurisprudência, e o perigo da demora, porque o agravante sofrerá constrição patrimonial ilegal e inconstitucional. Requereu a concessão do feito suspensivo, para que a decisão seja cassada, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial, para que ele dê cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência. Apesar das alegações do agravante, conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau, compete ao Banco o cumprimento da decisão judicial e realizar as diligências necessárias. A Contadoria Judicial exerce auxílio ao Juízo, e não se presta à realização de cálculos de interesse das partes. O art. 524, § 2o do Código de Processo Civil estipula que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”. Cumpre esclarecer que o processo ainda está fase de conhecimento, e não de cumprimento de sentença. Mas os fundamentos quanto à necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial são os mesmos. Se o julgador não identifica a necessidade de o Contador Judicial realizar os cálculos, não cabe à parte requerer a intervenção da Contadoria Judicial. Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: (...) 4. A Contadoria Judicial deste Tribunal é um órgão auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se prestando, quando sequer é especificado pela parte devedora inconsistências aptas a gerar dúvidas técnicas no julgador, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora.(...). (Acórdão 1897583, 07219172820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que beneficiária da gratuidade de justiça, no sentido de que o órgão intervenha no feito, com o intuito de produzir prova por ela exclusivamente requerida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1806333, 07447377520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) . 3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator